Tribunal: TJBA
Processo: 8065669-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065669-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO AGRAVADO: ANGELINA DOS SANTOS CAZUMBA Advogado(s):LUCAS ALVES PEREIRA LEAL, WEBERTON SOUZA DE JESUS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGOU INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SISTEMA UNIMED. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DO CDC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1232 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED, em face da decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0510889-74.2019.8.05.0001, ajuizado por ANGELINA DOS SANTOS CAZUMBA, que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da agravante no âmbito de relação de consumo; (ii) estabelecer se a Central Nacional Unimed pode responder solidariamente como integrante de grupo econômico de fato, ainda que não tenha participado da fase de conhecimento; e (iii) determinar se o Tema 1232 do STF impede o redirecionamento da execução no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR IV. DISPOSITIVO E TESE 3. A desconsideração da personalidade jurídica, nas relações civis em geral, rege-se pelo art. 50 do Código Civil, que adota a teoria maior e exige demonstração de abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo medida excepcional à luz do art. 49-A do Código Civil. 4. Nas relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração prevista no art. 28, § 5º, do CDC, que autoriza a medida quando a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor. 5. O conjunto fático evidencia que o Sistema Unimed atua de forma coordenada e integrada, com padronização de marca, protocolos e políticas de governança, o que configura grupo econômico de fato e gera percepção de unidade perante o consumidor. 6. As tentativas frustradas de satisfação do crédito em face da executada originária demonstram que a autonomia formal da pessoa jurídica devedora constitui obstáculo à efetividade da tutela executiva. 7. A jurisprudência da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia admite, em situações análogas, a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do Sistema Unimed, com fundamento no art. 28, § 5º, do CDC, quando caracterizada a integração operacional e a frustração da execução. 8. O Tema 1232 do STF refere-se especificamente à execução trabalhista e não se aplica às relações de consumo regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, §5º, do CDC, quando a autonomia patrimonial da fornecedora obstaculiza o ressarcimento do consumidor. A atuação coordenada e integrada de cooperativas integrantes do Sistema Unimed pode caracterizar grupo econômico de fato apto a ensejar responsabilidade solidária em fase de cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 49-A e 50; CDC, arts. 28, caput e §5º, e 29; CPC, arts. 133 a 137, 485, VI, 523, §1º, 782, §§3º e 5º, 1.019, I, 1.021, §§4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8034224-41.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 29.07.2025; TJBA, AI nº 8028821-23.2024.8.05.0000, Rel. Juiz Conv. Arnaldo Freire Franco, Quarta Câmara Cível, j. 03.10.2024; STF, Tema 1232 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8065669-72.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED e Agravado ANGELINA DOS SANTOS CAZUMBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)